Tribunal: TJES
Processo: 5004691-75.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Honorários Advocatícios em Execução Contra a Fazenda Pública
Data de julgamento: 2021-07-26

Ementa:
EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - HONORÁRIOS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA – ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - CONFUSÃO PATRIMONIAL – PRECLUSÃO – COISA JULGADA - RECURSO DESPROVIDO.

1 - E
m sede de embargos à
execução
, não se revela mais
agitar pelo não
cabimento de
honorários
à
Defensoria

Pública
, pois evidente a incidência do instituto da coisa julgada, que ocorre quando se repete ação que já foi decidida por sentença, de que não caiba recurso, conforme prevê o art. 3
37
, §
4
°
c/c art.508
do Código de Processo Civil

2 -
Na hipótese dos autos, a alegada confusão antecede a sentença e foi devidamente afastada no julgamento da apelação, que transitou em julgado, de modo que não constitui fundamento suficiente para impedir a Execução, razão pela qual,
para sua desconstituição, deve o agravante se utilizar da
via da
ação rescisória,
desde que presentes as hipóteses de cabimento previstos nos incisos do art.966 do CPC.

3 - Recurso conhecido e desprovido. Agravo Interno prejudicado.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004691-75.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
AGRAVADO: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):MANOEL ALVES RABELO

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Relator / 019 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 021 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO em face da decisão, proferida no processo nº 0018311-17.2013.8.08.0024, que considerou válido o cumprimento de sentença instaurado pela DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO.

Em suas razões id. 927329 sustenta o Agravante, em síntese, a impossibilidade de pagamento de honorários à Defensoria Pública quando atua contra a pessoa jurídica de direito público da qual é parte integrante.

Relembra a existência do instituto da confusão, independente da autonomia administrativa, financeira e orçamentária da Defensoria prevista na Emenda Constitucional nº 45/2004.

Através da decisão id. 1047216 o pedido de efeito suspensivo foi deferido.

A Defensoria Pública apresentou Agravo Interno - id. 1122152 – sustentando, em suma, a superação do enunciado nº 421 do STJ, ante a promulgação das Emendas Constitucionais 45/04, 74/13 e 80/14, havendo tendência de overruling.

Não foram apresentadas contrarrazões ao agravo de instrumento.

É, no essencial, o relatório.

Peço dia para julgamento.

Vitória, 26 de maio de 2021.

DESEMBARGADOR MANOEL ALVES RABELO

RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Segundo o voto externado pelo Desembargador Manoel Alves Rabelo, quanto ao recurso em suma, que o Estado não deve pagar honorários advocatícios sucumbenciais à Defensoria Pública, fixou este o entendimento de que não são cabíveis os honorários a favor da Defensoria quando esta litigar em face do Estado do Espírito Santo, posição esta da qual divirjo conforme passo a expor.

Pedindo vênias, como já me manifestei em outras oportunidades, entendo pela
superação do entendimento
assente e sumulado do Superior Tribunal de Justiça, em virtude da decisão Plenária do Supremo Tribunal Federal, quando do julgamento do agravo regimental na ação rescisória nº 1937.

Anteriormente, o entendimento pacificado neste Sodalício e no Superior Tribunal de Justiça era no sentido de que caberia “
à Defensoria Pública, se for o caso, os honorários sucumbenciais fixados ao final da demanda (art. 20 do CPC), ressalvada a hipótese em que ela venha a atuar contra pessoa jurídica de direito público, à qual pertença (Súmula 421 do STJ)"
(STJ, REsp 1.201.674/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, CORTE ESPECIAL, DJe de 01/08/2012). Em igual sentido: STJ, AgRg no REsp 1.088.703/MG, Rel. Ministro SÉRGIO KUKI-NA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 19/03/2014” (REsp 1516565/MS, Rel. Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 17/03/2015, DJe 25/03/2015).

Tal entendimento se assentava no fato de que embora se reconhecesse a autonomia funcional, administrativa e financeira da Defensoria Pública, esta não deixava de ser órgão integrante da estrutura administrativa do Estado, o que tornaria impossível a condenação deste em honorários de sucumbência nas causas patrocinadas por aquela, sob pena de ocorrência do instituto da confusão.

Nesta esteira, o STJ publicou a Súmula 421, representativa de sua jurisprudência dominante, segundo a qual
“Os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença”
.

Um de seus precedentes foi, inclusive submetido à sistemática dos recursos repetitivos (Art. 543-C, CPC/73) e ementado pela Corte Especial nos seguintes termos:
“
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL SUBMETIDO À SISTEMÁTICA PREVISTA NO ART. 543-C DO CPC. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DEFENSORIA PÚBLICA. CÓ-DIGO CIVIL, ART. 381 (CONFUSÃO). PRESSUPOSTOS.
(REsp 1108013/RJ, Rel. Ministra
Eliana Calmon, Corte Especial, julgado em 03/06/2009, DJe 22/06/2009) (sem grifos e destaques no original).

No entanto, o STF em recente decisão mudou seu entendimento originário (
overrulling
),
justificando que houve mudança no quadro constitucional, diante de sucessivas emendas constitucionais que asseguram a autonomia da Defensoria
.

Assim
, por unanimidade, nos termos do voto do Relator, Ministro Gilmar Mendes,
o STF passou a entender que cabem honorários em favor da Defensoria Pública, mesmo nos casos em que ela litiga contra o ente federativo que a mantém.

Dessa maneira, existindo novo entendimento jurisprudencial
firmado pelo Plenário do STF à unanimidade de votos
, tratando-se de temática de cunho eminentemente constitucional, em consonância com o novo posicionamento da Corte Constitucional, entendo pelo cabimento da condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública Estadual nas causas por ela patrocinadas.

Embora acompanhe o Eminente Relator em seu judicioso voto no contexto meritório, digno da cultura jurídica de anos dedicado a magistratura, divirjo no sentido de condenar o Estado do Espírito Santo ao pagamento de honorários advocatícios, na forma do art. 85, §8º, do CPC/2015, à Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo.

Fixo, tendo por base as razões externadas, o valor da verba honorária em R$300,00 (trezentos reais), na forma do artigo retro citado.

Pelo exposto, entendo por CONHECER DO RECURSO e NEGAR AO MESMO PROVIMENTO.

É como voto.
Nos termos do relatório, trata-se de recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em face da decisão, proferida no processo nº 0018311-17.2013.8.08.0024, que considerou válido o cumprimento de sentença instaurado pela
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
.

Em suas razões id. 927329 sustenta o Agravante, em síntese, a impossibilidade de pagamento de honorários à Defensoria Pública quando atua contra a pessoa jurídica de direito público da qual é parte integrante.

Relembra a existência do instituto da confusão, independente da autonomia administrativa, financeira e orçamentária da Defensoria prevista na Emenda Constitucional nº 45/2004.

Através da decisão id. 1047216 o pedido de efeito suspensivo foi deferido.

A Defensoria Pública apresentou Agravo Interno - id. 1122152 – sustentando, em suma, a superação do enunciado nº 421 do STJ, ante a promulgação das Emendas Constitucionais 45/04, 74/13 e 80/14, havendo tendência de
overruling
.

Não foram apresentadas contrarrazões ao agravo de instrumento.

Preenchidos os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, passo a enfrentar as razões apresentadas.

A fim de nortear o julgamento, relembro que os autos originários cuidam de pedido de cumprimento de sentença manejado pela Defensoria Pública objetivando o pagamento, pelo Estado, dos honorários sucumbenciais arbitrados.

Apresentada impugnação ao cumprimento de sentença, a decisão agravada rejeitou as alegações do Estado, destacando que a condenação se deu por sentença transitada em julgado, não sendo possível, na fase de cumprimento de sentença, questionar novamente a matéria.

Dito isso,
à luz da hierarquia disposta no artigo 927 do Código de Processo Civil, entendo ser incabível a condenação do Estado ao pagamento de honorários sucumbenciais em demanda patrocinada pela Defensoria Pública Estadual, consoante entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recurso especial repetitivo.
Explico.

Dispõe o artigo 927 do NCPC,
in verbis
:

Art. 927. Os juízes e os tribunais observarão:

I - as decisões do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;

II - os enunciados de súmula vinculante;

III - os acórdãos em incidente de assunção de competência ou de resolução de demandas repetitivas e em julgamento de recursos extraordinário e especial repetitivos;

IV - os enunciados das súmulas do Supremo Tribunal Federal em matéria constitucional e do Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional;

V - a orientação do plenário ou do órgão especial aos quais estiverem vinculados.

No caso em tela, diante da inexistência de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade e de Súmula vinculante,
cabe a este e. Tribunal observar os julgamentos realizados
sob a sistemática dos recursos repetitivos
, nos termos do inc. III, do mencionado art. 927 do CPC.

Sobre o assunto, a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.108.013/RJ (Rel. Min. Eliana Calmon),
submetido ao rito do artigo 543-C do CPC
,
posicionou-se no sentido de que

não são devidos honorários sucumbenciais
à Defensoria Pública quando esta atua contra a pessoa jurídica de direito público da qual é parte integrante.

Ainda sob o rito dos recursos repetitivos,
no julgamento do REsp 1.199.715/RJ, cuja relatoria coube ao Ministro Arnaldo Esteves Lima, firmou o STJ entendimento de que
também não são devidos honorários sucumbenciais à Defensoria Pública quando ela atua contra pessoa jurídica de direito público que integra
a mesma Fazenda Pública
.

Relembro, ainda, que o Superior Tribunal de Justiça já se manifestou sobre o tema inúmeras vezes, tendo editado a Súmula nº 421 que possuiu o seguinte enunciado:
Os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença.

Assim, a teor do que dispõe o art. 4º, inciso XXI, da Lei Complementar nº 80/1994, embora seja possível a fixação de honorários sucumbenciais para a Defensoria Pública ao final da demanda,
quando a parte vencida for a própria pessoa jurídica de direito público à qual fizer parte será

indevida a verba honorária sucumbencial em razão da evidente confusão entre a pessoa do credor e a do devedor.

Ainda que a verba sucumbencial eventualmente paga pela Fazenda fosse revertida para o FADEPES – Fundo de Aparelhamento da Defensoria Pública (Lei Complementar nº 105⁄1997), não se altera a constatação de que necessariamente proviria de um mesmo quadro orçamentário, caracterizando a confusão que, nos termos do artigo 381 do Código Civil, funciona como modalidade extintiva das obrigações.

Dessa forma, em que pese o Plenário do STF, no Agravo Regimental na Ação Rescisória nº 1.937, ter reconhecido a possibilidade de arbitramento de honorários em favor da Defensoria Pública da União nos casos de condenação de ente público a qual é vinculada, trata-se de caso isolado, não submetido à sistemática da Repercussão Geral.

Ao contrário do alegado pela Agravada, não se vislumbra tendência de
overruling,
conforme a pacífica posição adotada nas demais Câmaras Cíveis deste e. Tribunal de Justiça:

APELAÇÕES CÍVEIS AÇÃO CIVIL PÚBLICA INTERNAÇÃO HOSPITALAR - FALECIMENTO DO PACIENTE PERDA DO INTERESSE DE AGIR PROCESSO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO CONDENAÇÃO DOS RÉUS AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DESCABIMENTO - PRINCÍPIO DA SIMETRIA. 1. (...) 3.
Ainda, de acordo com a posição consolidada pelo Superior Tribunal de Justiça em sede de recurso repetitivo e sedimentada no enunciado de sua Súmula 421, os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença . 4. Não se desconhece que o Plenário do STF recentemente decidiu que, após as Emendas Constitucionais 45/2004, 74/2013 e 80/2014, é permitida a condenação do ente federativo em honorários advocatícios em demandas patrocinadas pela Defensoria Pública, diante de autonomia funcional, administrativa e orçamentária da Instituição (AR 1937, Agr DF, DJe 09/08/2017) (TJ-RJ - APL: 00142813820168190052) . 5. Contudo, o mencionado julgado envolvia a União e a Defensoria Pública da União, inexistindo menção às Defensorias do Estado. Demais disso, mesmo após referido precedente, o Colendo STJ manteve o entendimento de que não são devidos honorários advocatícios à Defensoria Pública quando ela atua contra pessoa jurídica de direito público que integra a mesma Fazenda Pública (STJ, REsp 1699966/SC). 6. Precedente isolado do Supremo Tribunal Federal decorrente de julgamento de agravo regimental em ação rescisória AR AgR 1937 não tem o condão de prevalecer sobre o enunciado da súmula 421 do c. Superior Tribunal de Justiça. (TJ-DF - APL: 0027056-26.2016.8.07.0018).
7. A alteração de entendimento sinalizada pelo Supremo Tribunal Federal ainda não desfruta dos requisitos necessários para torná-la verticalmente vinculante, remanescendo à Defensoria Pública a possibilidade de submeter a matéria àquela Corte Suprema, através da interposição do recurso extraordinário (TJ-ES APL: 62160006037). 8. Recurso do Município de Aracruz provido. Recurso da Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo desprovido. (TJES, Classe: Apelação, 006160064694, Relator: FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador:
PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL
, Data de Julgamento: 04/09/2018, Data da Publicação no Diário: 11/09/2018)

EMENTA: DIREITO CIVIL. PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL. IMPOSSIBILIDADE. VEDAÇÃO EXPRESSA INSERIDA NO ENUNCIADO DA SÚMULA Nº 421, DO EGRÉGIO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. CONFUSÃO ENTRE CREDOR E DEVEDOR. ENTENDIMENTO MANTIDO PELA JURISPRUDÊNCIA CONTEMPORÂNEA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. I.
A Corte Especial do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do Recurso Especial nº 1.108.013/RJ, de Relatoria da Ministra Eliana Calmon, submetido à sistemática dos Recursos Repetitivos, firmou entendimento no sentido de que não são devidos honorários sucumbenciais à Defensoria Pública quando atua contra a Pessoa Jurídica de Direito Público da qual é parte integrante. Nesse sentido também se aplica a Súmula nº 421, do STJ, de seguinte teor: "Os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença. II. Malgrado os regramentos Constitucionais relacionados às Defensorias Públicas, inclusive no que tange às inovações constitucionais implementadas pela Emenda Constitucional nº 80, de 04.06.2014, o Enunciado da Súmula em questão permanece plenamente em vigor, consoante iterativa jurisprudência atualizada do Egrégio Superior Tribunal de Justiça
. III.
Mesmo após as Emendas Constitucionais 45/2004 e 80/2014, a Súmula nº 421 do Egrégio Superior Tribunal de Justiça possui plena aplicabilidade ao caso concreto, tendo em vista que a Jurisprudência permanece reconhecendo sua validade.
IV. Em momento posterior à publicação do Agravo Regimental em Ação Rescisória nº 1937 pelo Pretório Excelso, esta Egrégia Segunda Câmara Cível já se manifestou no sentido de tratar-se de julgamento isolado, não submetido à sistemática da Repercussão Geral. Portanto, a Súmula nº 421 expedida pelo Egrégio Superior Tribunal de Justiça continua em vigor. V. Recurso conhecido e improvido. (TJES, Classe: Agravo Interno Ap, 024160271953, Relator: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, Órgão julgador:
SEGUNDA CÂMARA CÍVEL,
Data de Julgamento: 18/09/2018, Data da Publicação no Diário: 26/09/2018)

REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL N. 0018490-09.2017.8.08.0024 APELANTE: DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL. APELADO: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. PARTE INTERESSADA ATIVA: ALZIRA BATISTA DOS SANTOS. RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA. ACÓRDÃO APELAÇÃO CÍVEL. REMESSA NECESSÁRIA. INTERNAÇÃO EM CTI. DEVER DO ESTADO. PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS À DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO MAS NÃO PROVIDO. 1. – (...)
2. - Os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença. (Súmúla 421/STJ). Segundo o mencionado Pretório, a atual redação do art. 4º, XIX, da LC 80/1994 não produz nenhuma alteração no quadro por ele analisado pois desde o momento da criação do verbete n. 421 teve-se em conta a autonomia funcional e administrativa do órgão
(AgInt no REsp 1516751/AM, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 16-02-2017, DJe 23-02-2017). 3 Apelação desprovida. Sentença mantida. (TJES, Classe: Apelação / Remessa Necessária, 024170162994, Relator: DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Órgão julgador:
TERCEIRA CÂMARA CÍVEL
, Data de Julgamento: 11/09/2018, Data da Publicação no Diário: 21/09/2018)

No caso dos autos, nem mesmo a existência de trânsito em julgado é capaz de permitir o pagamento da verba,
estando a decisão combatida contrária ao entendimento do Superior Tribunal de Justiça.

Sobre o tema, acentua o STJ que,
existindo confusão entre credor e devedor, sendo ambos da mesma Fazenda Pública, não se pode cogitar em coisa julgada, porquanto o crédito não é executável.

Vejamos os seguintes precedentes:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL. PRETENSÃO AJUIZADA CONTRA O ESTADO. NÃO CABIMENTO. SÚMULA 421/STJ. CONFUSÃO DE CRÉDITO DA MESMA FAZENDA PÚBLICA. COISA JULGADA. NÃO OCORRÊNCIA.
1. A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.199.715/RJ, submetido ao rito do art. 543-C do CPC, da relatoria do Ministro Arnaldo Esteves Lima, julgado em 16/2/2011, firmou não serem devidos honorários advocatícios à Defensoria Pública quando ela atua contra pessoa jurídica de direito público à qual pertença ou que integre a mesma Fazenda Pública.
2. "Não se pode falar em violação a coisa julgada quando há confusão entre as pessoas da mesma Fazenda Pública, por se tratar de crédito extinto na sua origem
." (AgInt no REsp 1.546.228/AL, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 14/3/2017, DJe 27/3/2017).

3. Recurso Especial provido.

(REsp 1826953/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 01/10/2019, DJe 11/10/2019).

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. SUBMISSÃO À REGRA PREVISTA NO ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 3/STJ. TRIBUTÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL.
EXISTÊNCIA DE TÍTULO JUDICIAL, TRANSITADO EM JULGADO, QUE IMPÕE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS, EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO, EM DEMANDA AJUIZADA CONTRA A UNIÃO. ALEGADA CONFUSÃO. VIOLAÇÃO À COISA JULGADA. NÃO OCORRÊNCIA.

1. "A 1ª. Seção desta Corte Superior de Justiça, em Recurso Especial submetido à sistemática prevista no art. 543-C do CPC/73, firmou o entendimento de que não são devidos honorários advocatícios à Defensoria Pública quando esta atua contra pessoa jurídica de direito público que integra a mesma Fazenda Pública".
De igual forma, "não se pode falar em violação a coisa julgada quando há confusão entre as pessoas da mesma Fazenda Pública, por se tratar de crédito extinto na sua origem" (AgInt no REsp 1546228/AL, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 14/03/2017, DJe 27/03/2017).

2. Agravo interno não provido.

(AgInt no REsp 1794352/PE, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 14/05/2019, DJe 21/05/2019).

Pelo exposto, com esteio na pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, conheço do presente recurso e lhe
DOU

PROVIMENTO
para reformar a decisão combatida, impossibilitando o cumprimento de sentença dos honorários sucumbenciais em face do Estado do Espírito Santo.

Em razão do julgamento colegiado, fica prejudicada a análise do agravo interno.

É como voto.
VOTO VENCEDOR

VOTO

VISTA - DIVERGENTE

Eminentes pares, trata-se de agravo de instrumento interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, eis que irresignado com a r. decisão proferida nos autos do cumprimento de sentença inaugurado pela
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, no qual objetiva o pagamento de honorários de sucumbência fixado em acórdão deste órgão fracionário, assim ementado:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL - SÓCIO QUE NÃO PARTICIPOU DO PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL REDIRECIONAMENTO IMPOSSIBILIDADE PRECEDENTES HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS EM FAVOR DA DEFENSORIA - POSSIBILIDADE RECURSO IMPROVIDO. 1. O entendimento jurisprudencial autoriza que a execução atinja o patrimônio do sócio apenas quando este figurar na CDA como corresponsável tributário, mas desde que haja um prévio procedimento administrativo para a referida inclusão. 2. Embora a CDA possua presunção de legitimidade, esta pode ser afastada nos casos em que não foi oportunizada ao sócio a defesa durante o processo administrativo fiscal, tal como ocorre no presente caso, havendo violação direta ao contraditório e ampla defesa. 3 . Embora nos casos de crédito tributário sujeito a lançamento por homologação seja dispensável o procedimento administrativo para constituição do crédito em relação ao contribuinte, no caso se trata de crédito em desfavor de quem não é o contribuinte, somente sendo possível sua constituição mediante lançamento feito pela Administração através do devido processo administrativo, oportunidade em que serão apuradas as circunstâncias descritas no artigo 135 do CTN.
4. Aplicação do mais recente entendimento do Plenário do Supremo Tribunal Federal no julgamento do Agravo Regimental na Ação Rescisória nº 1937 para condenar o ente estatal ao pagamento de honorários sucumbenciais devidos à Defensoria Pública Estadual, no montante de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, na forma do §4º, III, do artigo 85 do CPC/15, a serem revertidos ao Fundo de Aparelhamento da Defensoria Pública
. 5. Recurso improvido.
(TJES, Classe: Apelação / Remessa Necessária, 100180017673, Relator
:
MANOEL ALVES RABELO, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL
,
Data de Julgamento: 16/07/2018, Data da Publicação no Diário: 23/07/2018 -
grifei)

O eminente Relator, Des. Manoel Alves Rabelo entendeu pela reforma da decisão objurgada,
impossibilitando o cumprimento de sentença dos honorários sucumbenciais em face do Estado do Espírito Santo,
ao fundamento que

ele
não pode ser condenad
o
ao pagamento de honorários em favor da Defensoria Pública, com substrato na Súmula 421 do STJ
.

Contudo, em que pesem os judiciosos fundamentos, ouso em divergir,
porquanto a matéria de defesa veiculada pela agravante na fase sincrética já se encontra acobertada pela Coisa Julgada Material,
nos termos do acórdão adrede mencionado.

A questão poderia ter sido discutida pelo ora
agravante pelas vias excepcionais dos recurso aos Tribunais de Superposição,
mas não ocorreu,
razão pela qual
inviável rediscuti-la no atual momento processual.

Por conseguinte, em sede de embargos à
execução
, não se revela mais
agitar pelo não
cabimento de
honorários
à
Defensoria

Pública
, pois evidente a incidência do instituto da coisa julgada, que ocorre quando se repete ação que já foi decidida por sentença, de que não caiba recurso, conforme prevê o art. 3
37
, §
4
°
c/c art.508
do Código de Processo Civil,
verbis:

Art.337 [...].

§ 4º Há coisa julgada quando se repete ação que já foi decidida por decisão transitada em julgado.

Art. 508. Transitada em julgado a decisão de mérito, considerar-se-ão deduzidas e repelidas todas as alegações e as defesas que a parte poderia opor tanto ao acolhimento quanto à rejeição do pedido.

A propósito, os precedentes do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONDENAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA EM HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS EM FAVOR DA DEFENSORIA ESTADUAL. CABIMENTO. OCORRÊNCIA DA COISA JULGADA. 1. A Primeira Seção desta Corte Superior de Justiça já decidiu que "a Defensoria Pública é órgão do Estado, por isso que não pode recolher honorários sucumbenciais decorrentes de condenação contra a Fazenda em causa patrocinada por Defensor Público" (REsp 596.836/RS, Rel. Min. Eliana Calmon, Rel. p/acórdão Min. Luiz Fux - cf. Informativo de Jurisprudência do STJ n. 205). 2. No entanto, no julgamento do recurso especial 1.319.361/RJ, em 4.4.2013, com publicação ocorrida em 10.5.2013, a Segunda Turma teve novamente a oportunidade de reapreciar o tema, ocasião em que, depois de maior reflexão, alinhei meu voto ao do eminente Relator Herman Benjamin para consignar que
na Execução contra a Fazenda Pública, os Embargos poderão versar sobre qualquer causa impeditiva, modificativa ou extintiva da obrigação, a exemplo de pagamento, novação, compensação, transação ou prescrição, desde que superveniente à sentença (art. 741, VI, do CPC)
." 3. No caso dos autos, a Corte de origem consignou que a condenação da recorrente já estava acobertada pelo manto da coisa julgada quando da interposição dos embargos à execução. 4.
Assim, na linha do precedente mais recente da Segunda Turma desta Corte superior, não se pode falar em inexigibilidade do título, nos termos do art. 741, VI, do CPC, uma vez que a tese da confusão veio a ser alegada em momento posterior à sentença que já havia passado em julgado
. Recurso especial a que se nega provimento. (REsp 1395322/SP, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 17/09/2013, DJe 25/09/2013 – grif
ei
.)

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. HONORÁRIOS. CONFUSÃO. SUPOSTA CAUSA EXTINTIVA QUE ANTECEDE A SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO. EFICÁCIA PRECLUSIVA DA COISA JULGADA. 1. Cuida-se, na origem, de Embargos à Execução ajuizados pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro - UERJ para desconstituir título executivo judicial que fixou honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro. 2.
Não se pode reabrir a discussão acerca da confusão como causa extintiva da obrigação estabelecida em sentença transitada em julgado, pois essa questão ficou acobertada pela eficácia preclusiva da coisa julgada, conforme prevê o art. 474 do CPC.
3. Na Execução contra a Fazenda Pública, os Embargos poderão versar sobre qualquer causa impeditiva, modificativa ou extintiva da obrigação, a exemplo de pagamento, novação, compensação, transação ou prescrição, desde que superveniente à sentença (art. 741, VI, do CPC). 4.
Na hipótese dos autos, a alegada confusão antecede a sentença que transitou em julgado, de modo que não constitui fundamento suficiente para impedir a Execução
. Nessa linha, confira-se a ratio do seguinte precedente: REsp 1.235.513/AL, Rel. Ministro Castro Meira, Primeira Seção, DJe 20.8.2012. 5. Recurso Especial não provido.
(REsp 1319361/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 04/04/2013, DJe 10/05/2013 – grif
ei.
)

No mesmo sentido, esta colenda Câmara:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. RÉU REVEL. CURADOR ESPECIAL. PREPARO INEXIGÍVEL. HONORÁRIOS DE CURADOR ESPECIAL E CONSECTÁRIOS LEGAIS NÃO IMPUGNADOS OPORTUNAMENTE. COISA JULGADA MATERIAL. CONFIGURAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I- O preparo não é exigível no caso de recurso interposto por curador especial nomeado de acordo com o art. 9º, II, do CPC, já que, em exercício de função institucional da Defensoria Pública, defende pessoa considerada hipossuficiente, nos termos de tal dispositivo.
II
-
É defeso alterar, em sede de impugnação ao cumprimento de sentença, os honorários de despesa processual e os consectários legais, por se tratarem de questões acobertadas pelo manto da coisa julgada material.
Recurso provido.
(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 024159017029, Relator
:
JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL
,
Data de Julgamento: 15/02/2016, Data da Publicação no Diário: 23/02/2016).

Assim, considerando que
a confusão, como modalidade de inexistência ou extinção da obrigação, não é
a matéri
a
discutida superveniente ao trânsito em julgado do acórdão exequendo,
mas sim já dirimida na fase cognitiva,
para sua desconstituição deve o agravante se utilizar da
via da
ação rescisória,
desde que presentes as hipóteses de cabimento previstos nos incisos do art.966 do CPC.

Por fim, não se pode olvidar que
o
plenário do
STF,
colegiado qualificado e derradeiro exegeta da matéria constitucional,

já sinalizou que

são devidos honorários advocatícios à Defensoria Pública
também
quando ela atua contra pessoa jurídica de direito público que integra a mesma Fazenda Pública,
refutando a aplicação do institu
t
o da confusão
1
.

A corroborar, reforçando a necessidade d
a exegese
conforme a Carta Magna de 1988, o Supremo Tribunal Federal atribuiu repercussão geral ao tema, nos seguintes termos:

Ementa: Direito Constitucional. Recurso Extraordinário. Pagamento de honorários à Defensoria Pública que litiga contra o ente público ao qual se vincula. Presença de repercussão geral. 1. A decisão recorrida excluiu a condenação da União ao pagamento de honorários advocatícios à Defensoria Pública da União. 2. A possibilidade de se condenar ente federativo a pagar honorários advocatícios à Defensoria Pública que o integra teve a repercussão geral negada no RE 592.730, Rel. Min. Menezes Direito, paradigma do tema nº 134. 3. As Emendas Constitucionais nº 74/2013 e nº 80/2014, que asseguraram autonomia administrativa às Defensorias Públicas, representaram alteração relevante do quadro normativo, o que justifica a rediscussão da questão. 4. Constitui questão constitucional relevante definir se os entes federativos devem pagar honorários advocatícios às Defensorias Públicas que os integram. 5. Repercussão geral reconhecida. (RE 1140005 RG, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, julgado em 03/08/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-162 DIVULG 09-08-2018 PUBLIC 10-08-2018 )

Assim, ainda que se considere a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça em admitir a rediscussão da matéria em comento após o trânsito em julgado, mantenho firme o meu posicionamento no sentido de oposto.

Por
tais razões, sendo digressiv
o
s maiores argumentações e fundamentos,
rogando todas as vênias
ao
eminente
R
elator
,
nego provimento ao recuro, para manter inalterada a obrigação da agravante de arcar com os honorários advocatícios devidos à Defensoria Pública.

É como voto, respeitosamente.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

1
“
Que é possível a condenação da União ao pagamento de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública da União, não havendo confusão patrimonial em razão da autonomia conferida à Instituição pelo artigo 134 e § 2º, da Constituição da República”.
(AR 1937 AgR, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 30/06/2017, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-175 DIVULG 08-08-2017 PUBLIC 09-08-2017)

VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
021 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA (Vogal)
EMENTA
DECISÃO
Por maioria de votos, negar provimento ao recurso, a teor do voto do Desembargador Robson Luiz Albanez, designado para redigir o Acórdão.